Tribunal: TJSP
Processo: 2055635-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU e Taxa – Exercícios de 2012 a 2021 – Município de Itanhaém – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pretensão ao reconhecimento da ilegitimidade passiva em razão de anterior compromisso particular de venda e compra – Irresignação do executado – Não cabimento – Escritura definitiva correspondente não levada a registro no CRI

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU e Taxa – Exercícios de 2012 a 2021 – Município de Itanhaém – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pretensão ao reconhecimento da ilegitimidade passiva em razão de anterior compromisso particular de venda e compra – Irresignação do executado – Não cabimento – Escritura definitiva correspondente não levada a registro no CRI até a propositura da execução fiscal – Inocorrência da ilegitimidade passiva – Aplicação do decidido no REsp no 1.111.202/SP e da Súmula 399 do STJ – Transferência de propriedade que apenas se perfaz mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis – Aplicação do artigo 1.245 do Código Civil – Legitimidade passiva do executado, diante do disposto nos artigos 34 e 123 do CTN – Decisão mantida – Recurso não provido.